Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR. POSSIBILIDADE DOS GENITORES.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. O arbitramento de alimentos provisórios, mediante concessão de liminar em autos de ação alimentos, deve ser feito com cautela, mediante análise da possibilidade financeira do alimentante, com vistas a atender as necessidades do alimentando.
3. A quantia fixada para o menor deve ser hábil a contribuir minimamente para com a subsistência deles, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não deve se tratar de quantia exorbitante, de forma a não onerar, sobremaneira, o Alimentante.
4. A constituição de nova família, assim como a aquisição de empréstimo bancário e despesas com a saúde do ora Recorrente, por si só, nesta fase processual, não são suficientes para justificar a redução dos alimentos, quando não comprovada cabalmente a alteração das condições econômicas do alimentante, de forma a comprometer seu sustento e de sua família, como também o cumprimento do encargo originariamente estabelecido.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.